Tribunal: TJDFT
Processo: 0742255-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742255-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON MACHADO AGRAVADO: MAURO MANDELLI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILSON MACHADO em face da decisão proferida pelo il. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, autos do cumprimento de sentença promovido por MAURO MANDELLI, processo n. 0081620-60.2003.8.07.0001, que não reconheceu a prescrição intercorrente alegada pelo agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 210150498 da origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença. O executado, Gilson Machado, requer a sua exclusão do presente feito, sob a alegação de que não consta do quadro societário da empresa, cuja desconsideração da personalidade jurídica foi deferida. Aduz que os autos foram fulminados pela prescrição e pugna pela extinção (ID 198819416). Intimado, o exequente tece argumentação acerca da ausência de prescrição intercorrente, bem como da inclusão do executado peticionante, por meio do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Pugna pelo indeferimento do pedido de exclusão e condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento de sentença em que, por meio da decisão de ID 49349110, os autos foram suspensos por 1 ano, a partir de 20/02/2018. Após o transcurso do prazo de suspensão, em 20/02/2019, iniciou-se automaticamente o início do prazo de prescrição intercorrente. Em 02/09/2020, foi deferida a pesquisa de ativos (ID 70656446) e deferida a penhora de imóveis (ID 72992097). O cumprimento teve prosseguimento normal até 22/05/2023, quando foi deferida a suspensão processual por 30 dias para procura de bens penhoráveis (ID 158520054). Após o prazo de suspensão, em 30/08/2023, foi deferido o pedido de penhora das quotas sociais pertencentes à executada (ID 168836462), não havendo inércia do exequente apta à interrupção do curso da execução. Nesse contexto, indefiro o pedido de extinção pela prescrição. Em relação ao pedido de exclusão do executado, observa-se pelo mesmo documento citado por este (ID 49348613), que no contrato social da executada Multifeira Empreendimentos, consta o peticionante como diretor da empresa Tartuce Construtora e Incorporadora Ltda. Logo, pelo instituto da desconsideração da personalidade jurídica deferido, o sócio foi incluído no polo passivo da execução, não havendo embasamento jurídico para sua exclusão, antes da extinção do feito, portanto indefiro o pedido. Acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé requerida pela parte credora, razão não lhe assiste. A intenção do exequente para considerar o executado como litigante de má-fé não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as seguintes hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave -, pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que os pedidos do executado foram indeferidos. Assim, em que pese a parte ter solicitado medidas com as quais a parte contrária não concorda, não restou caracterizada a prática de quaisquer condutas descritas no art. 80 do CPC, porquanto o executado apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal. Preclusa a decisão, intime-se o credor para prosseguimento do cumprimento de sentença.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, o agravante sustenta que, em razão dos períodos de suspensão e arquivamento, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Ressalta, em suas razões, “a importância da observância dos marcos prescricionais vinculados à suspensão e ao arquivamento processual, conforme preceituado no § 4o do artigo 921 do CPC e no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, reforçado pela Súmula 150 do STF e pela cristalina jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A devida consideração desses períodos é essencial para a justa resolução do caso, culminando no reconhecimento da prescrição intercorrente, evitando, assim, a perpetuação da incerteza jurídica e a inobservância temporal dos direitos das partes envolvidas.” Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo, por conseguinte, a prescrição intercorrente. Preparo no ID 64767278. É o breve relatório. Decido. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, própria do exame das liminares, observa-se que a matéria tratada enseja maior percuciência, o que é defeso fazê-lo nesta cognição preliminar, devendo ser realizada oportunamente em conjunto com e. Colegiado. De todo modo, conforme se infere dos autos de origem, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, uma vez que Sua Excelência a quo condicionou os efeitos subsequentes da sua decisão à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela presente interposição. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator